Tribunal: TJMT
Processo: 1005175-29.2021.8.11.0037
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005175-29.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATHEUS LUCIO DE GOES - CPF: 028.138.721-48 (APELANTE), APERLINO LOUREIRO NETO - CPF: 780.760.134-53 (ADVOGADO), DHIONATAN SILVA ROSA - CPF: 041.599.861-10 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), HENRIQUE LUCIO DE GOES - CPF: 028.138.711-76 (APELADO), APERLINO LOUREIRO NETO - CPF: 780.760.134-53 (ADVOGADO), HENRIQUE LUCIO DE GOES - CPF: 028.138.711-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL – APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – CULPA DO RÉU – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – NEXO CAUSAL – ÔNUS DA PROVA – VALORAÇÃO DAS PROVAS ESCORREITA – DESPESAS DECORRENTES DO SINISTRO – COMPROVADAS – DANO MORAL – LUCROS CESSANTES – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na espécie, restou incontroverso a reponsabilidade do réu pelo acidente envolvendo as partes, mormente pelo fato de haver invadido a preferencial, não demonstrando a ocorrência de culpa concorrente da vítima.

O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada.

Comprovadas as despesas decorrentes do acidente, revela-se correta a indenização pelo dano material.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, consoante visto no caso em voga.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Matheus Lucio de Goes em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de indenização decorrente de acidente de trânsito, que lhe move Dhionatan Silva Rosa, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento de
danos materiais na modalidade de lucros cessantes, no valor correspondente a um salário mínimo, contabilizado mensalmente desde a data do sinistro até a cessação do benefício de auxílio-doença acidentário, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora legais a partir do evento danoso, bem como 10.000,00 a titulo de dano moral.

Inconformado, o apelante defende, em suma,
a culpa concorrente do acidente, razão pela qual requer a readequação do valor da indenização por dano moral, em consonância com a responsabilidade de ambas as partes. Pleiteia-se a revisão da sentença para que o valor do seguro DPVAT recebido pelo apelado seja fixado em R$ 9.594,37, sem incidência de honorários advocatícios.

Prossegue requerendo a
reforma da sentença para reconhecer que a incapacidade do apelado limitou-se até janeiro de 2021. Caso não seja acolhido o pedido anterior, requer-se que a sentença seja reformada para que, na fase de liquidação, o apelado comprove o período de afastamento junto ao INSS, com dedução dos valores já recebidos em moeda corrente.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (id. 241489700).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Dhionatan Silva Rosa ajuizou ação de indenização por danos materiais e moral decorrente de acidente de trânsito contra Matheus Lucio de Goes, aduzindo, em síntese, que no dia 01.05.2020, trafegava com a sua motocicleta na preferencial da Avenida Cuiabá, quando foi atropelado pelo veículo conduzido pelo Matheus Lucio de Goes e ficou gravemente lesionado.

Sustenta que
sofreu inúmeras fraturas e lesões múltiplas pelo corpo e no pé, tendo que colocar pinos na perna e usar ainda muletas e cadeiras de rodas, inclusive para banho, e, em razão do acidente, teve que se ausentar do trabalho e receber auxilia do INSS, tendo sua renda diminuída drasticamente. Além disso, requer a indenização pelo conserto da moto.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
,
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento de
danos materiais na modalidade de lucros cessantes, no valor correspondente a um salário mínimo, contabilizado mensalmente desde a data do sinistro até a cessação do benefício de auxílio-doença acidentário, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora legais a partir do evento danoso, bem como 10.000,00 a titulo de dano moral.
(id. 241489689).

Inconformado, o apelante defende, em suma,
a culpa concorrente do acidente, razão pela qual requer a readequação do valor da indenização por dano moral, em consonância com a responsabilidade de ambas as partes. Pleiteia-se a revisão da sentença para que o valor do seguro DPVAT recebido pelo apelado seja fixado em R$ 9.594,37, sem incidência de honorários advocatícios.

Prossegue requerendo a
reforma da sentença para reconhecer que a incapacidade do apelado limitou-se até janeiro de 2021. Caso não seja acolhido o pedido anterior, requer-se que a sentença seja reformada para que, na fase de liquidação, o apelado comprove o período de afastamento junto ao INSS, com dedução dos valores já recebidos em moeda corrente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, o cerne da questão está afeto a narrativa fática do acidente, posto que o autor atribui ao réu a culpa pela colisão envolvendo os veículos das partes, cabendo verificar se o conjunto probatório produzido nos autos aponta ou não para o mesmo sentido, bem como se o referido sinistro ocasionou os prejuízos de ordem material e moral esposados na exordial
.

Dito isso, o certo é que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, afirmam ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá convencer-se da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, não se mostra indevida a valoração dada às provas pelo juízo
a quo
no caso vertente, conforme alegado pelo recorrente, precipuamente ante o fato de que
o conjunto fático probatório, trazido à baila, demonstra satisfatoriamente a sua responsabilidade pelo acidente de trânsito envolvendo as partes, tendo em vista a imprudência praticada, com a invasão da pista preferencial do autor.

De pronto,
mister
se faz constar que para configurar a responsabilidade civil pelo dano causado, necessário a verificação da conduta dolosa ou culposa, dano e nexo de causalidade entre o ato do agente e o resultado danoso, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

No caso vertente, em que pese as alegações postas pelo apelante nas razões recursais, o mesmo não demonstrou de forma suficiente a ocorrência dos fatos na forma como foram narrados. Nessa trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“
O Boletim de Ocorrência de Trânsito no 2020106821, cujo comunicante foi integrante do CIOSP/COPOM, contém relato de que o requerido
Matheus Lucio de Goes
trafegava pela Rua Maceió e ao chegar na Avenida Cuiabá não visualizou o autor, vindo a colidir em sua motocicleta (Num. 60908516).

Nos termos dos artigos 34 35 e 36, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.

Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.

Art. 36. O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.

Nesse contexto, é possível afirmar que o requerido inobservou a disposição normativa de trânsito, já que não observou o direito de preferência do condutor que já estava transitando pela via.

Portanto, pela aplicação da norma de trânsito, a culpa pelo evento danoso deve ser atribuída ao requerido
Matheus Lucio de Goes
, condutor do JEEP COMPASS TRAILHAWK, PLACA QBY-8352.

Reconhecida a responsabilidade civil, deve haver a reparação do dano em todas as suas esferas.”

(id. 241489690 - negritei).

Ora, com a devida vênia, consoante bem anotado pela d. magistrada, o resultado do acidente se deu por culpa do apelante, fazendo-se necessário repisar que o conjunto probatório produzido nos autos aponta no mesmo sentido, restando evidente a existência da conduta culposa, do dano e do nexo de causalidade entre o ato do agente e o resultado danoso, consoante exegese dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

Vale ressaltar, assim, que o apelante não se desincumbiu de provar minimamente nos autos a dinâmica do acidente, a ponto de imputar a culpa concorrente do sinistro à suposta conduta imprudente da vítima.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVASÃO DA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO – ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO CÂMBIO DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese o veículo envolvido no acidente de trânsito tenha apresentado defeito no câmbio, tal fato, por si só, não é suficiente para imputar a responsabilidade do acidente às demandadas, pois as provas produzidas nos autos não dão conta que o defeito impedia a realização de curvas e/ou afetava a dirigibilidade do veículo.

Portanto, age com culpa o motorista que, conduzindo o veículo em rodovia, invade a contramão de direção e colide com o que seguia na pista de rolamento contrária
.
” (RAC n.o 0017464-63.2014.8.11.0002, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. em 07.08.2024 – destaquei).

“INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - INFRINGÊNCIA DAS CONDUTAS DESCRITAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO AGENTE CAUSADOR – NEXO DE CAUSALIDADE VERIFICADO – LESÕES – DANO MORAL – FIXAÇÃO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL COMPROVADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – DESPROVIMENTO.

[...]

Evidenciado o dano à integridade física do autor, bem como o dano moral advindo do sofrimento imposto pela conduta ilícita do condutor do veículo ao patrimônio subjetivo do apelado, inclusive coma perda de membros decorrente do acidente, mister a manutenção da decisão monocrática para impor ao ofensor o dever de indenizar
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, o que ocorreu na espécie.

Comprovadas as despesas com medicamentos e exames decorrentes do tratamento, há que se manter a sua restituição
.
”
(TJMT, RAC n. 57.172/2015, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 15.07.2015 – negritei)

Assim, existindo a responsabilidade civil, passo a analisar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e moral.

No caso em voga, pelo que se apura do conjunto probatório produzido nos autos, consoante bem observado pela MMa. Juíza, restou devidamente demonstrado que o apelante descumpriu as regras de transito, ocasionando o acidente.

Por outro lado, o recorrente não apresentou prova mínima de que as despesas apresentadas pelo apelado não estão relacionadas com o acidente de trânsito envolvendo as partes ou que não foram prescritas pelo médico responsável pelo seu tratamento.

Dessa forma, o art. 373, II, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu no caso em tela.

Destarte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para o réu o encargo de provar de forma robusta suas alegações quanto a suposta ausência de relação das despesas apresentadas pela autora com o sinistro envolvendo os litigantes, ônus este do qual não se libertou, vez que não demonstrou concretamente o alegado.

Assim sendo, embora o réu/apelante alegue que a d. magistrada não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Destaca-se, por oportuno, que o montante de R$ 8.738,70 recebido a título de indenização de seguro DPVAT por invalidez inclui, conforme os alvarás expedidos na ação, não apenas a quantia destinada à indenização por invalidez, mas também os honorários advocatícios e periciais, que não são de titularidade do autor. Logo, a sentença não merece qualquer reparo neste ponto.

Quanto ao dano moral, o dever do réu, ora apelante, de indenizar o autor, ora apelado, advém do ato ilícito que supera o simples dissabor cotidiano, repercutindo diretamente em sua esfera moral.

No arbitramento da indenização por dano moral deve o julgador atentar-se às peculiaridades do caso, à extensão do dano físico e à máxima medida reparadora do dissabor experimentado com a ofensa, não sendo admissível mera recompensa, sem qualquer abrangência do seu significado.

Assim, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

No que se refere ao
quantum
fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Por essa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta imprudente do agente.

Não é demais lembrar que o valor indenizatório devido por dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta do agente causador.

Diante dessas premissas, mantenho inalterada a r. sentença que condenou o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral.Atento as peculiaridades do caso concreto, especialmente quanto à conduta do causador do dano, a repercussão dos fatos na esfera psíquica da vítima ao ter membros corporais danificados e a natureza do direito violado, o montante fixado na r. sentença se mostra proporcional e razoável não havendo justificativa a minoração pretendida pelo apelante.

Avançando na resolução da celeuma, o pedido de extinção da condenação a titulo de honorários advocatícios nao deve prosperar eis que fixados de acordo com os parâmetros legais do art.85 do CPC.

Por fim, carece de interesse processual o pleito em relação a contabilidade dos danos materiais na forma dos lucros cessantes, eis que restou estipulado em sentença que será
“
contabilizado mensalmente desde a data do sinistro
até a cessação do benefício de auxílio-doença acidentário
.”

Desse modo, confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que o douto magistrado andou bem em concluir pela procedência parcial da demanda, na forma estabelecida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios em 5%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024